Tribunal: STF
Processo: ARE 1268302
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DEMOLIÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. PERÍCIA. ENCARGO FINANCEIRO.
    1. A Constituição Federal foi clara ao atribuir, indistintamente, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios a competência comum para "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas" e de "preservar as florestas, a fauna e a flora" (art. 23, VI e VII). Em ações judiciais que visam ao ressarcimento de danos ambientais, a regra é a fixação do litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar de qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo.
    2. A área onde está inserido o imóvel era caracterizada como manguezal, entretanto, atualmente, nenhuma das características que definem esse ecossistema pode ser observada no local. Segundo o laudo pericial produzido por determinação do Juízo, o impacto da ocupação da área de manguezal é reversível, considerando que a retirada de todo o material exógeno e reestabelecimento da dinâmica hídrica local seriam suficientes para restabelecer o ecossistema natural, isso em longo prazo. Entretanto, considerando o grau de antropização da área, seu histórico de ocupação, iniciado cerca de 20 anos atrás, e a necessidade de retirada de todas as estruturas e material alóctone depositado em toda a área, incluindo imóveis adjacentes, o custo e esforço seriam bastante altos, além de poderem resultar em impactos adicionais, decorrentes das atividades de limpeza da área.
    3. Um bairro ergueu-se sobre o que era mangue, chamado bairro Rio Branco. Considerado o longo tempo decorrido, praticamente duas décadas das iniciais ocupações, servindo de moradia a elevado número de pessoas, não se mostra razoável o pedido de demolição.
    4. Confere-se, ao Município de Palhoça e à Fundação Municipal do Meio Ambiente de Palhoça, a responsabilidade solidária pelos danos ambientais identificados, uma vez que era sua responsabilidade fiscalizar e impedir que tais danos ocorressem.
    5. Restando evidenciado pela perícia que não há saneamento básico no local, existindo fossa nas residências, sem a certeza de ocorrer ou não o despejo de efluentes no que sobrou do manguezal, é de ser parcialmente reformada a sentença, para afastar a ordem demolitória, mas condenando-se os requeridos à arcarem com a instalação de estação de tratamento de esgotos individual residencial (ETE), sob a orientação dos técnicos municipais e aprovado pelo órgão ambiental. Os réus Município de Palhoça e Fundação Cambirela restam condenados a cercar e assinalar toda a área de preservação permanente (manguezal) e área remanescente, alertando sobre a proibição de ocupação, bem como impedida a municipalidade de conceder novos Alvarás de construção e instalação de equipamentos de água, luz.
    6. Quando o MPF for autor e requerer produção de prova pericial, os encargos pertinentes devem recair sobre a Fazenda Pública a que ele estiver vinculado. Assim, os honorários de perito serão suportados e rateados pelas partes vencidas, Município de Palhoça e Fundação Cambirela (FCAM) e o Ministério Público Federal (sendo a União responsável por este desembolso). A ré particular é beneficiária da AJG, ficando dispensada de tal pagamento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, incisos XXXV, LIV e LV, 93, IX, 127, § 3º, 165, 166, 167 e 168, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente